Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-38.2024.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Temática ventilada pela parte embargante que fora expressamente apreciada no v. acórdão - Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.